Tribunal: TJPA
Processo: 0005295-40.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005295-40.2018.8.14.0028

APELANTE: ELIAS BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DE PROVAS. INCOMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em nulidade decorrente do flagrante realizado pela Guarda Municipal, uma vez que, como é cediço, qualquer pessoa poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. É a literalidade do art. 301 do CPP. Ademais, conforme consignou o juízo, na decisão combatida, a Guarda Municipal estava trabalhando em apoio a SEMA na fiscalização de crimes ambientais, sendo autorizada a colaborar com os órgãos da segurança pública, possuindo competência para encaminhar à Delegacia de Polícia os agentes infratores, conforme ocorreu no caso em concreto. Preliminar rejeitada.

2 – Resta afastada a alegada nulidade da sentença por ausência de prova da materialidade delitiva, quando, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "(...) os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. (...)" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

3 – Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos, em juízo, dos Guardas Municipais e do próprio apelante, de onde se conclui que a arma e as munições foram encontradas na sua embarcação e entregues por ele às autoridades.

4 – Em que pese não tenha sido contestada, anoto que a dosimetria da pena se encontra bem sopesada, resultando em reprimenda proporcional e adequada, portanto, imune de reparos.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ELIAS BARROS DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá (ID 17358668), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A pena corporal foi, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Em suas
razões
(ID 17358673), alega
nulidade
das provas decorrentes de atuação fora dos contornos constitucionais por parte da guarda municipal de Marabá
;
nulidade
da sentença por ausência de prova de materialidade delitiva, por não haver laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva da arma; e pede sua
absolvição
, sob alegações de negativa de autoria, insuficiência probatória e
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 17358678).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 17396718).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Relata a denúncia (ID 17358647), em síntese, que:

No dia 12/04/2018, a guarda municipal fazia patrulhamento de fiscalização de pesca predatória nos arredores da ponte de São Félix em Marabá, quando avistaram 02 (dois) homens chegando em um barco, no qual, após revista, encontraram uma espingarda, além de 17 (dezessete) cartuchos de munição. Narra, ainda, que, durante a abordagem, o denunciado confessou que havia adquirido o armamento há aproximadamente 08 (oito) anos, o qual afirmou que foi adquirido para o exercício de caça. Diante de tais fatos, a Guarda Municipal conduziu o denunciado até a delegacia.

São os fatos.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL:

A defesa alega nulidade das provas decorrentes de atuação, fora dos contornos constitucionais, por parte da guarda municipal de Marabá.

Não lhe assiste razão.

De saída, é cediço que
qualquer pessoa poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
. É a literalidade do art. 301 do CPP.

Ademais, conforme consignou o juízo, na decisão combatida,
a Guarda Municipal estava trabalhando em apoio a SEMA na fiscalização de crimes ambientais, assim como o fato de que é autorizada a colaborar com os órgãos da segurança pública, possuindo competência para encaminhar à delegacia de polícia os agentes infratores, conforme ocorreu no caso em concreto
.

Ora, os guardas municipais abordaram o recorrente quando chegava em um barco, pois estavam auxiliando a SEMA na fiscalização de crime ambiental de pesca predatória e, de forma incidental, encontraram a arma e as munições, comunicando as autoridades competentes para a apuração do caso.

Não há qualquer nulidade a ser reconhecida, razão por que rejeito a preliminar.

- DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.

A defesa alega nulidade da sentença por ausência de prova de materialidade delitiva, por não haver laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva da arma.

Sem a necessidade de maiores delongas, é cediço que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. PERÍCIA NAS ARMAS E AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pretensão absolutória pelo crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 não encontra resguardo na jurisprudência desta Corte, uma vez que, além da apreensão de munições, também foram apreendidas duas armas de fogo de uso restrito, consistentes em um revólver, calibre .38, marca Taurus, n. de série DK27256, uma espingarda, calibre .36, marca Rossi, n. de série 844280, devidamente periciadas.

2.
"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

3. "Havendo provas nos autos relativas à materialidade do crime de posse ilegal de munição de uso restrito, eventual apreensão de munições ou armas isoladas, ou incompatíveis com projéteis, não descaracteriza o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, pois para o reconhecimento da prática desta infração penal basta a simples posse ou guarda da munição sem autorização da autoridade competente(...)" (HC n. 180.333/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/2/2011, DJe de 25/4/2011).

4. Ainda que se pudesse ultrapassar a barreira do prequestionamento, não é aplicável à hipótese o princípio da insignificância, porquanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, está limitada à posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.

5. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.274.058/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Rejeito a preliminar.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a
absolvição
do recorrente, sob alegações de negativa de autoria, insuficiência probatória e
in dubio pro reo
.

Não procedem seus argumentos.

Materialidade e autoria se encontram bem comprovadas nos autos, encontrando sede no Boletim de Ocorrência Policial, no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, no Relatório da Autoridade Policial, nas provas testemunhais e na própria confissão do apelante (depoimentos e interrogatório colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual), as quais se mostram consonantes entre si.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo, conforme transcritos na sentença e confirmados nas mídias dos autos:

A testemunha UALLAS DE ALMEIDA SOUSA, guarda municipal participante do flagrante do acusado, narra que no dia dos fatos estava na companhia da sua guarnição realizando trabalhos de verificação de ocorrência de pesca predatória quando se depararam com o réu e mais 02 (duas) pessoas em uma canoa, e que, após a verificação do barco, foi apresentada pelo próprio acusado uma espingarda e a munição que estava em sua posse. Segue narrando, ainda, que a arma se encontrava meio escondida embaixo de um isopor dentro da embarcação, ressaltando que o próprio réu apresentou o armamento.

A testemunha CASSIO RAFAEL AGUIAR TEIXEIRA, também guarda municipal participante do flagrante do acusado, narra que no dia dos fatos sua guarnição trabalhava fazendo a fiscalização ambiental nos rios em razão do período da piracema, quando se depararam com o acusado pescando na posse de uma arma tipo espingarda, a qual foi encontrada dentro da embarcação em que se encontrava o réu. Segue narrando, ainda, que na época dos fatos a guarda municipal prestava apoio a equipe da SEMA na fiscalização ambiental dos rios.

A testemunha ILSIVAN ALENCAR CORREIA, por sua vez, narra que, no dia dos fatos, realizava serviços junto com a SEMA, quando encontraram o barco do acusado com alguns materiais de pesca, os quais eram proibidos no período da piracema, sendo que, após verificação da embarcação, encontraram uma arma longa e alguns cartuchos de arma de fogo. Afirma que, na ocasião, o acusado negou ser proprietário do armamento, alegando que estava apenas transportando.

Em sede de interrogatório, o acusado confirma que entregou aos policiais o armamento, porém nega ser proprietário da arma, alegando que ela apenas estava dentro do seu barco.

Como se vê, a arma e as munições apreendidas estavam na embarcação do recorrente, em seu poder e foram por ele entregues aos guardas, não restando dúvidas de que lhe pertenciam.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Em que pese não tenha sido contestada, anoto que a dosimetria da pena se encontra bem sopesada, resultando em reprimenda proporcional e adequada, portanto, imune de reparos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2024